Tribunal: TJMT
Processo: 1010582-04.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010582-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE SILVEIRA DA CRUZ - CPF: 059.310.051-45 (APELADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE SILVEIRA DA CRUZ - CPF: 059.310.051-45 (APELANTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
E DAMS
–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

–
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO
PELA PRÓPRIA VÍTIMA
– PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 25
7 DO STJ
–
RESSARCIMENTO DEVIDO –
NECESSIDADE D
O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
SER
ADEQUADO AO GRAU DA INVALIDEZ E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP –

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA
DO MEMBRO INFERIOR
ESQUERDO
QUANTIFICADA

EM

25%

E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DA ESTRUTURA TORÁCICA QUANTIFICADA EM 10%
–

APLICAÇÃO DA
SÚMULA 474 DO STJ – PAGAMENTO
PARCIAL REALIZADO DE FORMA
VOLUNTÁRI
A
NA ESFERA ADMINISTRATIVA –
ABATIMENTO DO MONTANTE JÁ RECEBIDO

– SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO
D
A SEGURADORA PARCIALMENTE
PROVIDO
– RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO
.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

O valor pago de forma voluntária na esfera administrativa a título de reembolso das despesas médicas e suplementares
deve ser abatido do montante indenizatório da
condenação.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s

contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT e DAMS

ajuizada
por
MARCOS HENRIQUE SILVEIRA DA CRUZ
em face de

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
,
a qual
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a seguradora ao
pagamento da diferença do seguro obrigatório no importe R$ 5.305,52 (cinco mil, trezentos e cinco reais, e cinquenta e dois centavos), bem como, ao pagamento do reembolso de despesa médica comprovada, no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (01/7/2020, no caso da indenização securitária, e da data da despesa em relação ao segundo).

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
(ID
189860765
).

Inconformada
,
a seguradora opôs embargos de declaração no ID 189860769 alegando a ocorrência de
erro material
com relação ao percentual previsto na tabela para as lesões apresentadas pelo autor
, além da omissão tocante à ausência de cobertura pelo não pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

O autor

opôs embargos de declaração no ID 189860772
alegando a ocorrência de contradição na sentença ao argumento de que o valor recebido administrativamente no importe de R$ 769,
48 (setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos) foi referente a DAMS e não a indenização por invalidez, afirmando ao final que não poderia ter sido aba
tido referido do
quantum
indenizatório, fazendo jus
à
integralidade da indenização no montante de R$ 6.075,00 (seis mil setenta e cinco reais).

Ambos os recursos de embargos de declaração foram rejeitados (ID 189860777).

Irresignados com o deslinde do feito
,
o autor e a seguradora interpuseram recurso de apelação.

RECURSO DA
SEGURADORA - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Em suas razões recursais
(ID 189860778)
a seguradora
sustenta que o valor da indenização constante da sentença fora calculado em desconformidade com o percentual
quantificado pela perícia médica judicial
, a qual consignou que a invalidez da parte autora não é completa, devendo ser utilizado o percentual correspondente previsto na tabela.

Defende ainda que

a pretensão autoral não deve prosperar
porque o evento que resultou na invalidez permanente e parcial não se encontrava coberto pelo Seguro DPVAT, pois a parte a
utor
a, proprietária do veículo envolvido no acidente, estava inadimplente com suas obrigações na data do acidente
ocorrido em 19/07/2020
.

Assevera que a Resolução CNSP
332/2015
expressamente determinou que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente.

Sustenta ainda a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, ao argumento de que tal enunciado não se aplica à hipó
tese dos autos, mas aos casos em que a indenização tenha sido pleiteada por terceiros envolvidos no acidente ou beneficiários, mas não pelo proprietário inadimplente.

Ao final, afirma existir erro material no julgado com relação
à
indicação da data do acidente, pois consoante consta do boletim de ocorrência o sinistro se deu em 19/07/2020 e não em 01/07/2020 como constou na sentença.

Prequestiona
a matéria.

Assim, requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente por ausência de cobertura.

Alternativamente, requer a reforma da sentença com relação ao
quantum
indenizatório, devendo ainda ser corrigida a data do acidente para que consta
no dispositivo da sentença o dia 19/07/2020.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais (ID 189860786).

RECURSO DO AUTOR – MARCOS
HENRIQUE SILVEIRA DA CRUZ

Inconformad
o
,
o autor interpôs recurso de apelação no ID 189860782
alegando em suas razões
recursais
que o juízo singular se equivocou ao fixar o
quantum
condenatório, pois
não poderia abater o valor recebido administrativamente tendo em vista
ter sido pago a título de reembolso das despesas médicas e suplementares, sendo devida a integralidade da indenização po
r
invalidez no valor de R$ 6.075,00
(seis mil setenta e cinco reais)
.

Assevera que a sentença foi proferida sem observância a distinção realizada pelo artigo 3º da Lei nº 6.194/74, a
qual estabelece diferença na cobertura para danos pessoais de indenização por invalidez e por reembolso

de despesas de assistência médica e suplementar.

Afirma ter requerido administrativamente o pagamento de DAMS e indenização pelas lesões sofridas, tendo recebido apena
s
a quantia de R$ 769,48 (setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centav
os)

referente a DAMS, tendo sido necessário o ajuizamento da presente demanda para recebimento da indenização por invalidez permanente, bem como o saldo residual d
e DAMS.

Assim, requer a reforma da sentença para que
a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização securitária por invalide
z
em sua integralidade, qual seja, R$ 6.075,00 (seis mil setenta e cinco reais)
.

Ao final, requer a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais no percentual de 20% sobr
e
o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 189860785).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

À espécie, constata-se que logrou êxito a parte autora em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes e os gastos despendidos, visto que acostou aos autos o boletim de a
cidente de trânsito
,
Boletim de atendimento do SUS
,
prontuário médico,
notas fiscais e a regulação do sinistro na esfera administrativa (
IDs

189860705
;
189860706
;
189860707; 189860708
e;
189860709
), que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente.

Pois bem.

A controvérsia se refere
apenas
à impossibilidade de cobertura do sinistro ocorrido com o proprietário inadimplente com pagamento do seguro obrigatório DPVAT, o que levaria à improcedência da pretensão autoral, bem como à inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ.

Alternativamente
,
a
controvérsia tem como objetivo verificar se o
quantum
fixado a título de
indenização por invalidez permanente
encontra-se em conformidade com o percentual apurado pela perícia médica judicial e a tabela da Susep, bem como se há a possibilidade de descontar do
quantum
indenizatório
o montante pago administrativamente.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não
leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, vejamos:

“Súmula 257 do STJ - “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. ”

No mesmo sentido os precedentes do STJ abaixo colacionados evidenciam que
satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74
, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente,
o dever de indenizar estará configurado, independentemente do pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima
.

“AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356/STF. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7. - A indenização pelo seguro obrigatório (DPVAT) pode ser cobrada de qualquer seguradora que opere no complexo, mesmo antes da vigência da Lei n. 8.441/92, independentemente da identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento dos prêmios. Precedentes. (...).”

(
AgRg
no Ag 751.535/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2006, DJ 25/09/2006, p. 268).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida
a
pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido
. ”

(Resp. 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

“CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO SEM SEGURO. EVENTO ANTERIOR À LEI N. 8.441/92. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUALQUER SEGURADORA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Mesmo nos acidentes ocorridos anteriormente à modificação da Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 8.441/92, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recu
sa do pagamento da indenização.”
(Resp. 503.604/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 29/09/2003, p. 267).

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. II - O fato
do
proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. III - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC.”
(N.U 1006032-92.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - EMBRIAGUEZ NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO – LESÃO NO MESMO MEMBRO – INDENIZAÇÃO JÁ RECEBIDA – ABATIMENTO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ). A embriaguez do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT. A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP, abatidos os valores já recebidos pela via administrativa.”
(N.U 1001757-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023)

Assim,
mantenho inalterada a sentença

nestes pontos, pois
em conformidade com os precedentes
e entendimento sumulado do STJ.

Assim, há que se analisar se o valor da condenação consignada na sentença de fato deixou de
observar o percentual previsto na tabela e o grau da invalidez constatada pelo perito.

Isso porque,
o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Neste particular,
a perícia concluiu que o acidente ocasionou invalidez permanente parcial incompleta
no
membro inferior direito
quantificada em
25
% (
vinte e cinco
por cento)
e
invalidez permanente parcial incompleta em estrutura torácica
quantificada em 10% (dez por cento)
, conforme
trecho
abaixo
transcrito
(ID 189860745).

“[...]
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta perda funcional parcial e permanente do membro superior direito (70%) em grau leve (25%) e lesão parcial e permanente em estrutura torácica (100%) em grau residual (10%) decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 19 de julho de 2020. [...].”

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade
de cada segmento corporal
e o percentual do respectivo dano, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Há que se esclarecer que na hipótese, o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que a invalidez acometeu o
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E ESTRUTURA TORÁCICA
, devendo assim ser aplicado o percentual aplicado corresponde a cada um dos segmentos, conforme aquele previsto na tabela da Susep.

Desta forma, demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta
do
MEMBRO
INFERIOR ESQUERDO E ESTRUTURA TORÁCICA
,
de se concluir que faz
jus
ao recebimento de indenização securitária – DPVAT, no percentual correspondente a graduação da lesão.

Tendo em vista que o cerne da controvérsia deste recurso se refere ao percentual previsto na tabela da SUSEP correspondente à estrutura lesionada, há que se observar a respectiva tabela, conforme se extrai do site da Susep, endereço eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas
crânio-faciais
, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou
retro-peritoneais
cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-

Lesão n
a estrutura torácica

R$ 13.500,00 x
50
% (percentual de perda previsto na tabela para
perda anatômica e/ou funcional completa
de um dos membros inferiores)

x
25
% (perda de repercussão prevista na perícia para
o segmento corporal – membro inferior
) =
1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

-

Lesão no segmento da coluna torácica

R$ 13.500,00 x 25% (percentual de perda previsto na tabela para perda completa da mobilidade
de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
) x
1
0% (perda de repercussão prevista na perícia para a estrutura
torácica
) =
337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT)
para invalidez permanente
, qual seja, R$
2.025,00 (dois mil vinte e cinco reais).

Desta forma, constata-se que o
quantum
devido a título de indenização não corresponde a quantia indicada na sentença de
R$ 6.075,00 (seis mil setenta e cinco reais)
, mas sim
ao montante total de
R$ 2.025,00 (dois mil vinte e cinco reais)
, motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Isso porque, o
quantum
indenizável deve corresponder proporcionalmente ao grau da invalidez apontada pelo perito médico judicial e o percentual previsto na tabela da Susep, conforme enunciado da Súmula
nº 474 do STJ.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa
de pedir, pois se
tratam
de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.
“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ)
.”

(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
(
g.n
.).

Portanto, a reforma da sentença para adequação do
quantum
indenizável é medida que se impõe
.

No toante
à
impossibilidade de abater d
o total da condenação o valor recebido administrativamente razão não assiste à parte autora.

Isso porque,
apesar d
e
a legislação prever indenizações distintas
,
o montante recebido administrativamente deve ser abatido da integralidade
da
indenização devida para que não ocorra o enriquecimento ilícito da parte autora.

Portanto
, comprovado os gastos
com despesas médicas e suplementares decorrentes do acidente narrado na inicial por meio da nota fiscal emitida em 2
6/02/2021
no valor de R$ 2
5
0,00
(duzentos e cinquenta reais)
(ID
189860708
)
, acrescido do valor devido a título de indenização
securitária
conclui-se que
o total devido pela seguradora corresponde a R$ 2.275,00 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais)
.

Assim, c
omprovado nos autos o recebimento na via administrativa d
o importe de R$ 769,48 (setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos)
,
deve obrigatoriamente ser abatido tal quantia do
quantum
indenizatório devido
por invalidez e
por
reembolso
,
sendo
a
diferença total remanescente a ser paga pela seguradora
à parte autora de R$ 1.505,52 (mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga
de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).”
(N.U 1012380-39.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA REQUERENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEDUÇÃO - NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - OBRIGATORIEDADE - SENTENÇA REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.
É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT
.2. A aplicação da TABELA da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009.”
(N.U 0057732-76.2013.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 26/07/2018).

(
g.n
.).

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante integral de
R$ 1.505,52 (mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
.

Com relação ao erro material apontado pela
seguradora
verifica-se que de fato houve equívoco no dispositivo da sentença, pois em todo relatório e
em toda a documentação que instrui os autos
consta a data
do sinistro como sendo
19/07/2020
(
IDs

189860765
;
189860705
;
189860707
).

Assim, há que se corrigir o dispositivo
da sentença
para que conste a data correta do sinistro, qual seja, 1
9/07/2020
.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso de ambos os apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso
interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

para reformar a sentença
para adequar o
quantum
indenizatório devido à parte autora ao percentual previsto na tabela da Susep e o percentual apurado na perícia, devendo a seguradora
para à
parte
autora a quantia de R$ 1.505,52 (mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
Ainda, determino a correção do erro material identificado no dispositivo da sentença para
constar
a data correta do acidente, qual seja,
19/07/2020.

Ainda,
nego provimento
ao recurso interposto pela parte autora
MARCOS HENRIQUE SILVEIRA DA CRUZ
.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista
o não
preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023